Tribunal: TJDFT
Processo: 0725256-55.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. NEGADO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 1o e § 4o, I, do Código Penal, que fixou a pena em 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 16 (dezesseis) dias-multa, insurgindo-se a defesa exclusivamente quanto ao regime prisional, com pedido de fixação do regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante do quantum da pena aplicada, da reincidência e da valoração negativa das circunstâncias judiciais, é cabível o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas permanecem incontroversas, estando devidamente comprovadas pelos elementos informativos e probatórios constantes dos autos.
4. O regime inicial de cumprimento da pena não se define apenas pelo quantum da reprimenda, devendo considerar também a reincidência do agente e a análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.
5. A presença de reincidência aliada a circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, ainda que a pena seja inferior a oito anos.
6. A adoção de regime prisional mais brando não atende às finalidades preventiva e retributiva da pena no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.